Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão.
2. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato.
3. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem.
4. Não há que se falar em irregularidade da notificação de constituição em mora, quando o devedor efetua pagamento parcial da dívida após a apreensão do veículo.
5. O pagamento parcial do débito não autoriza a restituição do veículo ao devedor, tampouco a revogação da liminar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.